Tribunal: TJBA
Processo: 8009380-48.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009380-48.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENATO DE ANDRADE NERY e outros

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, WILSON FERNANDES NEGRAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO À TAXA BACEN. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

I - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, mas a taxa de juros somente se caracteriza como abusiva quando significativamente destoante da média do mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

II - No caso concreto, a taxa de 18% ao mês e 649,16% ao ano se mostra significativamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN (4,87% ao mês e 76,99% ao ano), caracterizando abusividade que autoriza a revisão contratual.

III - O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

IV - A mera cobrança de juros em patamar superior ao permitido, por si só, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

V - Recurso do banco improvido. Recurso do autor improvido. Honorários recursais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº 8009380-48.2024.8.05.0229, em que são partes, como Apelantes e Apelados,
BANCO BMG S.A.
e
RENATO DE ANDRADE NERY
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Relatora Substituta